Tribunal: TJSP
Processo: 0011258-52.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – Falsidade Ideológica – Artigo 299, "caput", do Código Penal – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos das testemunhas, bem como pelos demais elementos acostados aos autos – Édito condenatório como único deslinde possível – Pena e regime inicial escorreitamente fixados no

Ementa:
APELAÇÃO – Falsidade Ideológica – Artigo 299, "caput", do Código Penal – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos das testemunhas, bem como pelos demais elementos acostados aos autos – Édito condenatório como único deslinde possível – Pena e regime inicial escorreitamente fixados no mínimo – Reclusão substituída por prestação de serviços comunitários – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011258-52.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante REGINA
ALVES MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011258-52.2017.8.26.0344 -Voto no 2.118
2
Apelação no. 0011258-52.2017.8.26.0344
Apelante: Regina Alves Moreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Magistrado (a): José Augusto Franca Junior
Voto no 2.118
APELAÇÃO Falsidade Ideológica Artigo 299, “caput”, do
Código Penal
Sentença condenatória
Absolvição por
insuficiência probatória
Descabimento
Materialidade e
autoria suficientemente demonstradas
Depoimentos das
testemunhas, bem como pelos demais elementos acostados aos
autos Édito condenatório como único deslinde possível
Pena e regime inicial escorreitamente fixados no mínimo
Reclusão substituída por prestação de serviços comunitários
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença
de fls. 178/185 que condenou Regina Alves Moreira, como incursa no artigo 299,
“caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, no
regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo. Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por
uma restritiva de direitos de prestação de serviços comunitários.
A apelante em suas razões de recurso (fls. 193/204) busca
a reforma do r. decisório. Alega que as provas carreadas aos autos são insuficientes a
embasar o édito condenatório, requerendo sua absolvição. De outro lado, alega que a
suposta conduta de ter feito Clayson se passar por seu filho para receber atendimento
médico, trata-se de erro de proibição, vez que não sabia que essa prática constitui crime.
Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito para falsa identidade
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões às
fls. 209/214.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011258-52.2017.8.26.0344 -Voto no 2.118
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 226/230).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Malgrado a versão exculpatória da apelante, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Consta na denúncia que, no dia 21 de março de 2016, por
volta das 21:00 horas, na Avenida Sampaio Vidal no 1125, na “Prontomed”, na cidade
de Marília, a ré Regina Alves Moreira fez inserir em documento particular, declaração
falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Segundo o apurado, a denunciada é proprietária do “Lava
Rápido Tino”, localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, n. 1891, Marilia/SP. Na
data supra 21/03/2017-, seu funcionário Clayson Matheus de Oliveira Selaro sofreu
um acidente na mão. A sentenciada levou referido funcionário para atendimento da
Unimed Prontomed. Como Claysson não tinha plano de saúde, REGINA também
levou seu filho Leonardo Moreira Pontes para que este se fizesse passar como Clayson,
e isso foi feito. Usaram a biometria de Leonardo no lugar da de Clayson.
Depois disso, a ré falsificou o atestado médico juntado
emitido em favor de seu filho Leonardo Moreira Pontes (fl. 17) e colocou o nome do
funcionário Clayson Matheus Oliveira Selaro (fl. 18), para que este apresentasse em sua
escola, com fulcro de justificar a falta às aulas.
A materialidade do crime está comprovada pelo boletim
de ocorrência (fls. 6/9), fotos de Clayson (fls. 11/15), atestados (fls. 20/21), laudo
pericial (fls 24/29), relatório final de investigação (fls. 53/55), bem como pela prova
oral colhida.
A autoria também é incontroversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011258-52.2017.8.26.0344 -Voto no 2.118
4
A testemunha LEONARDO MOREIRA PONTES, em
solo policial, relatou que Clayson namorou sua irmã e fazia “bico” no lava-rápido.
Ficou sabendo que Clayson se feriu e sua mãe, REGINA, levou-o até a Prontomed para
socorro; porém, não soube informar o que ocorreu no local, pois não estava presente.
Foi atendido no local por ter machucado o dedo polegar; contudo, não no dia que
Clayson foi atendido. Não soube informar sobre o eventual atestado que tenha sido
falsificado. Narrou que Clayson moveu ação trabalhista contra o lava-rápido. (fls. 44)
Em Juízo, LEONARDO afirmou que Clayson machucou o
dedo, então, acompanharam ele até o Prontomed, acreditando que atendiam pelo SUS e,
portanto, seria mais rápido. No local, souberam que não atendia pelo SUS. Enquanto
sua mãe foi ao banheiro, combinaram de passar a digital na recepção para que Clayson
fosse atendido em seu nome. Após fazer isso, Clayson foi atendido como se fosse o
declarante. Disse que depois de ser atendido, ficou com atestado e o levaram embora.
Afirmou que Clayson machucou seu dedo enquanto brincava com seu irmão com o jato
de água, escorregando da rampa e caindo ao chão. Apesar de aparentemente não ter se
lesionado, Clayson insistiu para ser levado a um hospital. Observou que Clayson entrou
com ação trabalhista em face da empresa de seus pais até mesmo discutiu com eles
dizendo que iria se vingar.
A testemunha CLAYSON MATHEUS OLIVEIRA
SELARO, na fase inquisitiva, afirmou que trabalhava no Lava-Rápido Tino. No local
sobredito, fraturou o dedo polegar da mão direita em um acidente. Foi socorrido na
Prontomed atendimento de emergência da Unimed; contudo, por não ser conveniado,
REGINA levou seu filho Leonardo junto. No local, foi levado ao setor de ortopedia,
enquanto a ré e Leonardo permaneceram no hall de entrada. Após o procedimento de
registro para atendimento, feito na liberação biométrica, REGINA e seu filho foram ao
local que estava, e, no momento em que Leonardo foi chamado, a sentenciada o
conduziu para ser atendido como se fosse seu filho (Leonardo). Foi atendido, tirou raios-
X e engessaram seu dedo e parte do braço. Para justificar a falta na escola, REGINA lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011258-52.2017.8.26.0344 -Voto no 2.118
5
entregou um atestado com seu nome, o qual foi apresentado à escola. Sobre o atestado,
disse que pareceu que seu nome havia sido inserido, e, posteriormente, soube que o
atestado foi escaneado e depois inserido seu nome. (fls. 50)
Em Juízo, CLAYSON MATHEUS narrou que sofreu um
acidente enquanto trabalhava e foi levado ao médico pela acusada e seu filho; todavia,
não tinha plano de saúde. Ao chegar ao local, Leonardo, filho da acusada, passou sua
biometria no pronto socorro e, ao ser chamado pelo nome de Leonardo, foi
encaminhado ao setor de ortopedia e era chamado pelo médico por este nome. Depois
do atendimento foi levado à sua casa. No dia posterior recebeu o atestado médico em
seu nome, com o espaço alterado, para justificar sua ausência na escola em dia de prova.
Acredita que a diretora não percebeu por confiar nele. Entretanto, quando precisou
retornar ao médico e não pode em razão do nome, contou para sua mãe o ocorrido.
Acredita que trabalhou mais três dias depois dos fatos, momento em que, por trabalhar
diretamente com água, o gesso foi se desfazendo, sendo levado por sua mãe ao Hospital
das Clínicas. Posteriormente, parou de trabalhar, por não possuir mais bom
relacionamento no ambiente de trabalho. Aduziu que o local alterado no atestado
médico é o nome, possuindo um aspecto mais "grosseiro". Relatou que só foi realizar o
boletim de ocorrência depois dos retornos ao Hospital das Clínicas.
A testemunha SUZY HELENA OLIVEIRA, mãe de
Clayson, em solo policial, asseverou que seu fiho trabalhava no lava-rápido Tino, e que,
no dia dos fatos, chegou com o braço engessado em razão de ferimento ocorrido no
estabelecido. Clayson lhe contou que havia sido atendido na Unimed e, para isso, o
filho de REGINA simulou a necessidade de atendimento; todavia, Clayson recebeu os
cuidados. Posteriormente, tomou conhecimento de que foi emitido um atestado em
nome do filho de REGINA, e que depois foi inserido o nome de Clayson, para que fosse
apresentado na escola. (fls. 49)
A testemunha ELISÂNGELA RITA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011258-52.2017.8.26.0344 -Voto no 2.118
6
SILVA, amiga da acusada, ouvida em juízo, pouco acrescentou para esclarecer os fatos.
Relatou soube pela própria REGINA que Clayson estava com muita dor, então foram
até a Prontomed, acreditando ser atendido pelo SUS. Ao chegarem ao local, soube que
não era possível ser atendido e, enquanto foi ao banheiro, seu filho passou sua biometria
para que Clayson fosse atendido. Por fim, disse que a acusada possui boa conduta, é
íntegra e que nunca houve qualquer tipo de alegação que os atestados entregues por ela
fossem falsos
A ré REGINA ALVES MOREIRA, na fase inquisitiva
(fls. 43), afirmou que Clayson foi namorado de sua filha e que foi ajudante, nos finais
de semana, no lava-rápido. No dia dos fatos, Clayson machucou o dedo; porém, não
estava trabalhando. Em razão do ferimento, levou Clayson ao Pronto Socorro da
Prontomed, onde foi atendido; todavia, não acompanhou o atendimento ou tampouco
efetuou pagamento do correspondente. Negou que Leonardo, seu filho, tenha ido até a
Prontomed para passar pelo sistema biométrico e ser trocado por Cleayson no
atendimento, vez que não foi ao local. Não soube dizer sobre o atestado médico que
tenha sido falsificado, bem como negou tê-lo escaneado e alterado. Observou que
Clayson possa ter registrado ocorrência, com a finalidade de entrar com processo
trabalhista, o que realmente fez. Ratificou que Leonardo foi atendido na Unimed;
todavia, não se recordou a data.
A sentenciada REGINA, em juízo, negou a prática
delitiva. Narrou que Clayson se machucou, então ela ia levá-lo ao Hospital das Clínicas
para ser atendido pelo SUS e ele pediu para ser levado ao Prontomed. Após saber que o
atendimento não era possível, foi ao banheiro e lá permaneceu por 10 minutos, o
retornar, Clayson já estava entrando na sala para ser atendido. Aduziu que seu filho era
menor de idade na época e não foi pedida qualquer autorização sua. Declarou que
sempre está acompanhada por um de seus filhos. Alegou que foi instruída por outro
advogado a negar a companhia de seu filho no seu depoimento e que não sabe usar
ferramentas de computador. Depois dos fatos, Clayson pediu para que ela pagasse seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011258-52.2017.8.26.0344 -Voto no 2.118
7
salário como se tivesse trabalhado todos os dias; no entanto, como só trabalhava quando
era preciso, não poderia pagar um salário "cheio", e assim foi acordado entre eles.
Todavia, posteriormente, ele discordou do valor, resultando em uma briga entre seu
marido e Clayson.
Extrai-se do arcabouço probatório que a testemunha
Clayson trabalhava em um lava-rápido de propriedade da ré e, no dia dos fatos, lesionou-
se, ao que parece, durante o expediente. Fato que motivou a ré a prestar-lhe socorro.
Nessa intenção, levou-o ao Prontomed, Pronto Socorro da
Unimed, que por óbvio, não atende o sistema SUS. Lá chegando, constatando que
Clayson não seria atendido, o filho da ré, a seu mando, usou sua biometria, a fim de que
Clayson fosse atendido em seu nome, ou seja, Leonardo, o que de fatou ocorreu:
Clayson recebeu atendimento médico como se Leonardo fosse.
Assim, ao contrário do que aduz a defesa, as provas
amealhadas aos autos são suficientes para demonstrar a responsabilidade do recorrente
na empreitada criminosa, sendo o dolo evidente, conforme bem delineado na sentença.
Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da
insignificância nem em absolvição por insuficiência de provas.
Diante de contexto probatório tão robusto, cabia à
recorrente, conforme disciplina o art. 156, do Código de Processo Penal, trazer provas
aos autos que infirmassem a acusação, que está bem escorada, o que não ocorreu.
E comprovado nos autos que a autora alterou a verdade de
fato juridicamente relevante, conforme bem delineado na r. sentença:
“observo que, nada obstante a exculpante ofertada por
REGINA em Juízo, ela realmente fez inserir e, ademais, inseriu declaração falsa da que
devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Agindo assim quando Clayson foi atendido na Prontomed, passando-se por Leonardo,
filho da vítima, que realizou a apresentação biométrica; todavia, durante a consulta,
Clayson recebeu o atendimento.
Todavia, não há prova concreta que REGINA alterou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011258-52.2017.8.26.0344 -Voto no 2.118
8
verdade no atestado médico dado em favor de Leonardo, escaneando o documento
particular e inserindo o nome para CLYASON MATHEUS OLIVEIRA SILARO, a fim
de que fosse apresentado à escola. O documento original não foi periciado ou acostado
na fase judicial, consoante se infere de fls. 138/140. Neste ponto, conforme argumentou
a defesa técnica, não que se cogitar a condenação.
De outro vértice, há prova cabal e inequívoca da acusada
ter feito Clayson passar por Leonardo durante a consulta, com intuito de que fosse
atendido como conveniadado, após acidente de trabalho, conforme prontuário da data
e hora do atendimento junto ao Pronto Atendimento Unimed Marília às fls. 17. Tal
estratagema configura o art. 299 do Código Penal, na medida em que a falsidade
ocorreu para obtenção de vantagem em desfavor da Prontomed, porquanto REGINA
fez um funcionário passar pelo seu filho.
(...) Destarte, a tese sustentada pela Defesa Técnica da
ré, de que não há nos autos provas suficientes a ensejarem uma condenação, não
merece acolhimento. A justificativa de REGINA em Juízo mostrou-se completamente
inverossímil e em desacordo com as demais provas produzidas nos autos, uma vez que
as testemunhas SUZY e CLEYSON apresentaram versões consonantes e harmoniosas
quando em cotejo com os demais substratos probatórios.
Tendo em vista que evidenciaram que a acusada fez
CLAYSON se passar por LEONARDO, conveniado do plano de saúde, com intuito de
que fosse atendido na Prontomed. Desse modo, cometeu o delito de falsificação
ideológica, fazendo inserir e inserindo declaração diversa que deveria ser escrita, com
o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Não se trata de crime de
falsificação de atestado médico ou de falsa identidade, pois (I) o primeiro exige
documento hábil e o (II) o segundo é subsidiário, pois consta no preceito secundário
"detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime
mais grave".
A respeito das provas orais, verifica-se que LEONARDO,
filho da acusada, veio a Juízo alterar substancialmente sua versão na Delegacia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011258-52.2017.8.26.0344 -Voto no 2.118
9
Polícia, o que fragiliza sobremaneira as teses defensivas. Às fls. 44, mencionou que
soube que Clayson se feriu e REGINA, sua mãe, levou-o até a Prontomed para socorro;
todavia, não soube informar o que ocorreu no local, pois não estava presente. Em
Juízo, LEONARDO afirmou que Clayson machucou o dedo, então acompanharam ele
até o Prontomed, acreditando que atendiam pelo SUS e seria mais rápido. O resto de
sua versão é um engodo para atrair a responsabilidade penal e isentar a genitora e
atribuir a CLAYSON suposta vendeta, após reclamação trabalhista.
Quanto à suposta motivação de CLAYSON (ajuizar
demanda trabalhista), destaca-se que, se a realmente fosse verdade, pelo menos uma
cópia da petição inicial estaria nos autos. Por meio da decisão de fls., o Juízo também
pontuou que "questões relativas à eventual vingança pessoal das testemunhas ou
fragilidade da perícia exigem dilação probatória. As provas orais colhidas na seara
inquisitiva serão objeto de reiteração em audiência, oportunidade em que a defesa
técnica poderá ter contato com os depoentes e formular perguntas que reputar
pertinentes". Como visto, REGINA e LEONARDO aduziram versões mendazes,
alterando a narrativa, para sugerir que CLAYSON engendrou a situação descrita na
exordial.
Porém, o acervo probatório é absolutamente robusto para
servir de lastro ao édito condenatório, na medida em que restou demonstrado, de forma
estreme de dúvidas, que REGINA (I) levou CLAYSON e LEONARDO até o Prontomed
de Marília, (II) apresentou o funcionário com o nome de seu filho, (III) providenciou a
identificação biométrica falsa, para (IV) atendimento médico daquele ferido como se
fosse outra pessoa visando (V) alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e
obter vantagem em detrimento da cooperativa médica.” (fls. 181/183)
Destarte, restou configurado o crime de falsidade
ideológica, tipificado no artigo 299, “caput”, do Código Penal. Até porque, cabe frisar,
não dá para acreditar que a acusada levasse o funcionário que sabidamente não tinha
plano de saúde ao pronto socorro do seu plano de saúde. E mais: que fosse chamado
pelo nome de seu filho, o acompanhasse, e nada enxergasse de “errado” nisso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011258-52.2017.8.26.0344 -Voto no 2.118
10
As penas a ela impostas foram fixadas com equilíbrio e
justiça, não merecendo reparo algum, consoante se observa da r. decisão recorrida:
“Na primeira fase, em respeito às regras do art. 68 do
Código Penal, atento aos critérios do artigo 59 do mesmo diploma, observo que não
existem motivos para exasperar a pena base, na medida em que inexistem condições
que desabonem a ré quanto à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, sendo assim,
parte-se da pena base 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.
Já na segunda fase de aplicação de pena, não se verifica
a existência de circunstâncias atenuantes genéricas (art. 65 do Código Penal) ou as
agravantes do art. 61 do mesmo diploma. Assim, mantenho a sanção intermediária em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Finalmente,
na
terceira
fase
do
procedimento
dosimétrico, não verifico a existência de hipóteses de aumento ou diminuição de pena
previstas no Código Penal ou na Legislação Especial.
Destarte, fixo a sanção definitiva em 01 (um) ano de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.” (fls.184)
Observado o disposto no artigo 33, do Código Penal,
considerando as circusntâncias do artigo 59, do Código Penal, a priemariedade da ré e o
“quantum” de pena aplicado, foi escorreitamente fixado o regime aberto para início de
cumprimento da sanção imposta.
Por fim, presentes os requisitos do artigo 44, do Código
Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, em entidades assistenciais,
hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas
comunitários ou estatais, nos moldes a serem estabelecidos pelo Douto Juízo da
Execução Criminal.
Pelo exposto, por meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011258-52.2017.8.26.0344 -Voto no 2.118
11
XISTO RANGEL
RELATOR